Tribunal: TJDFT
Processo: 0741029-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Diogo Augusto de Andrade Arrelaro em face da decisão que, ao receber os embargos do devedor que opusera em face da ação de execução de título executivo extrajudicial promovida em seu desfavor pela agravada – DLL Cobranças Extrajudiciais Ltda. –, não os municiara com o efeito suspensivo que postulara. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a municiação dos embargos com o efeito que reclamaram ao aviá-los e, alfim, a ratificação da medida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a agravada ajuizara ação de execução de título extrajudicial em seu desfavor buscando receber valores oriundos de uma nota promissória que subscrevera no valor de R$ 137.800,00 (cento e trinta e sete mil e oitocentos reais). Pontuara que opusera embargos à execução ao argumento de que não é parte legítima para figurar no polo passivo da mencionada execução, uma vez que a nota promissória que aparelha a execução não tivera como destinatário o agravado e fora emitida em garantia, pontuando, ainda, que o título executivo é inexequível, não se revestindo de certeza e liquidez, pois que a dívida constituída já teria sido devidamente paga, uma vez que o imóvel dado como garantia ao negócio jurídico firmado inicialmente pelas partes legítimas da avença já teria sido transferido à pessoa do credor. Realçara que, ademais, indicara aludido bem imóvel como garantia da execução, conforme disposto no § 1o do artigo 919 do estatuto processual, havendo o Juízo a quo prolatado decisão recebendo os embargos à execução, sem, contudo, agregar-lhes efeito suspensivo, ao fundamento de que ausente garantia suficiente para a execução, assim como de contrato firmado entre as partes. Afirmara que colacionara documentação probatória nos autos capaz de discriminar o imóvel a ser dado em garantia da execução, destacando que aludido bem já havia sido dado em garantia por acordo das próprias partes envolvidas no negócio jurídico que resultara na dívida que perfaz o objeto do executivo. Pontuara constar nos autos a cadeia de procurações do imóvel individualizado “apartamento 603, Bloco A do edifício Residencial Privé das Thermas, situado na Rua 01, Quadra 02, Área 1-R – Bairro Jeriquara, Caldas Novas – GO”, de sua propriedade, nas quais teria restado comprovado que firmara procuração pública no ato da celebração do negócio jurídico, transferindo os poderes para compra e venda do aludido bem imóvel à filha do senhor Geraldo Vilela, senhora Jessica Oliveira Vilela, CPF no 042.663.791-70, a pedido do Sr. Geraldo, pessoa com quem teria constituído a dívida cuja execução é pretendida. Verberara que, contudo, abstivera-se de juntar a certidão de ônus do aludido imóvel, tendo em vista que o cartório em que encontra-se o bem registrado incorrera em delonga na expedição de aludida certidão, uma vez que o pedido fora realizado para emissão de certidão de ônus de inteiro teor. Destacara que, ademais, poderia o Juízo a quo fixar prazo para que trouxesse aos autos a certidão de ônus do imóvel, já que considerara a documentação imprescindível para a garantia da execução, e, não o estabelecendo, ensejara-lhe prejuízo, pois passara a sofrer bloqueio judicial em sua conta bancária, sendo cobrado injustamente por dívida que, na verdade, já se encontraria quitada. Outrossim, quanto à justificativa do Juízo de primeira instância sobre a ausência de contrato entabulado entre as partes, no qual o bem teria sido dado em garantia, anotara que já havia justificado em seus embargos à execução que o contrato fora realizado de forma verbal, de maneira que apostara na boa-fé objetiva que regula as relações contratuais, o que não teria havido por parte de seu credor. Realçara que, ademais, o Código Civil disciplina em seu artigo 107 que a validade da declaração de vontade entabulada entre as partes nas relações contratuais não depende de forma especial para subsistir. Consignara que, a par de o contrato verbal possuir plena validade no mundo dos negócios jurídicos, de modo que não se faria necessário o requisito de contrato formal escrito para configurar a relação contratual entre as partes, coligira aos autos documentos probatórios que legitimariam a alegada contratação do empréstimo realizado entre ele o credor – comprovante de depósito do dinheiro em sua conta bancária, procuração pública passando poderes ao credor para efetuar a transferência do imóvel para seu nome, em caso de inadimplemento, comprovante de pagamento dos juros de mora acerca do valor contratado, dentre outros –, e, entrementes, o Juízo de origem ignorara tal aspecto, afastando a legitimidade do contrato verbal entabulado entre as partes. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Diogo Augusto de Andrade Arrelaro em face da decisão que, ao receber os embargos do devedor que opusera em face da ação de execução de título executivo extrajudicial promovida em seu desfavor pela agravada – DLL Cobranças Extrajudiciais Ltda. –, não os municiara com o efeito suspensivo que postulara. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a municiação dos embargos com o efeito que reclamaram ao aviá-los e, alfim, a ratificação da medida. Do aduzido depreende-se que o inconformismo manifestado pelo agravante está endereçado à decisão que, admitindo os embargos do devedor que manejara almejando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a inexequibilidade do título exequendo, não os municiara com o efeito suspensivo almejado, nos termos do art. 919 do estatuto processual. O objeto do agravo reside, portanto, na aferição se viável a agregação de efeito suspensivo a embargos do devedor, conquanto não subsista penhora vigorante ou tenha havido o depósito do equivalente ao débito em execução. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo cognoscível, resplandece inexorável a insubsistência da pretensão reformatória veiculada. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Alinhada essa premissa, com efeito, os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914)[1], não estão municiados com efeito suspensivo. Esse efeito, como exceção à regra, somente é passível de ser conferido aos embargos em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, consoante se afere da textualidade do artigo 919, § 1o, do estatuto processual, consoante se afere sem nenhuma dificuldade da exegese do que nele está impregnado, verbis: “Art. 919 - Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. [...]”. Da literalidade dos preceptivos trasladados emerge a certeza de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, aliados aos outros requisitos encadeados – aparelhamento pelos requisitos para a concessão da tutela provisória –, tem como premissa a segurança da execução por penhora, depósito ou caução suficiente. E nem poderia ser diferente, pois, em já não estando os embargos dependentes da prévia segurança do Juízo, não podem, obviamente, ser municiados ordinariamente com efeito suspensivo, sob pena de se desprover a execução dos efeitos inerentes à sua natureza de demanda de cunho satisfativo, cujo pressuposto primário é seu aparelhamento por título executivo que reveste de certeza o direito cuja satisfação é perseguida. Assim é que, ante a nova ritualística procedimental, os embargos do devedor, prescindindo de prévia segurança do Juízo, não têm efeito suspensivo, somente podendo ser-lhes agregado esse atributo, quando garantida a execução e desde que se divisarem as demais condições alinhadas pelo legislador processual. Esse, aliás, é o posicionamento que vem sendo seguido pela egrégia Corte Superior de Justiça em situações análogas à enfocada nestes autos, consoante atestam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. 1. ‘A garantia do juízo é condição imprescindível à suspensão do processo executivo (art. 739-A, § 1o, do CPC), o que, consoante assentado pelo Tribunal de origem, não ocorreu no caso em julgamento’ (REsp 1.118.595/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 06/12/2013). 2. O art. 557 do CPC, autoriza o julgamento monocrático pelo relator, nas hipóteses em que haja jurisprudência dominante sobre o tema, como no caso. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1342799/SP Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, j. 03/06/2014, DJe 12/06/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. APLICABILIDADE DO ART. 739-A DO CPC. RESP. 1.272.827/PE, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 31.05.2013, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. REQUISITOS DA SUSPENSÃO INEXISTENTES NO CASO CONCRETO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NA FORMA LEGAL E REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 31.05.2013, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que tanto a Lei. 6.830/80 quanto o art. 53, § 4o. da Lei 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor; por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo Juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Ressalva do entendimento pessoal do Relator. 2. O Tribunal de origem consignou expressamente que a documentação dos autos não logrou atender a tais requisitos, e da argumentação recursal não ressai o contrário; assim a revisão do entendimento adotado pela instância ordinária demanda a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica reexame de provas - inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. A demonstração da divergência entre Tribunais não veio manifestada de forma escorreita e precisa, exata e completa. Apresentou-se apenas o paradigma jurisprudencial por suas sínteses ou ementas, obstaculizando evidentemente o cotejo e a conclusão de discrepância (arts. 541, parág. único do CPC e 255, § 2o. do RISTJ). 4. Ademais, a análise do dissenso jurisprudencial também esbarra no óbice decorrente da aplicação da Súmulas 7 do STJ. 5. Agravo Regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 459495/PR Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 06/05/2014, DJe 19/05/2014) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. I. Na linha da jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, o art. 739-A do CPC aplica-se às execuções fiscais e a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor está condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia da execução; verificação, pelo juiz, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (periculum in mora). II. No caso, o Tribunal de origem indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, por concluir pela inexistência desses requisitos. Nesse contexto, a pretendida inversão do julgado demandaria, inevitavelmente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é obstado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ. Precedentes. III. ‘A orientação adotada pela Corte de origem harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte no sentido de que embargos do devedor poderão ser recebidos com efeito suspensivo somente se houver requerimento do embargante e, cumulativamente, estiverem preenchidos os seguintes requisitos: a) relevância da argumentação; b) grave dano de difícil ou incerta reparação; e c) garantia integral do juízo. Na hipótese vertente, a Instância a quo consignou que a embargante 'não comprovou serem relevantes os seus fundamentos para efeitos de suspensão do executivo fiscal, sequer que o prosseguimento dele teria o condão de causar dano de difícil ou incerta reparação'. Para se chegar à conclusão contrária a que chegou o Tribunal a quo, no tocante a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário incursionar no contexto fático-probatório da demanda, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 07/STJ” (STJ, AgRg no Ag 1.276.180/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2010). IV. Agravo Regimental improvido. AgRg no AREsp 377572/PI, T2 - SEGUNDA TURMA, j. 08/04/2014, DJe 22/04/2014) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1o, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.272.827/PE. 1. A Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC), estabeleceu que a Lei n. 6.830/80 se compatibiliza com o art. 739-A da Lei n. 5.869/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006), o qual "condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)." Precedente: REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2013. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 331208/SP, Ministro BENEDITO GONÇALVES T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 11/02/2014, DJe 18/02/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC. EVENTUAL OFENSA. POSTERIOR DECISÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO. SUPERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da pacífica compreensão do col. Superior Tribunal de Justiça, a alegação de ofensa ao art. 557 do Código de Processo Civil fica superada por ocasião do julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado, o qual teve a oportunidade de reapreciar a irresignação do ora recorrente, confirmando, entretanto, a decisão tomada de forma monocrática. 2. Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. É vedado, em sede de recurso especial, o exame da presença dos pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução previstos no art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto tal providência demandaria a incursão nos elementos fático-probatórios dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 395063/MS Ministro RAUL ARAÚJO T4 - QUARTA TURMA, j. 11/02/2014, DJe 12/03/2014) Estabelecidos esses parâmetros afere-se que, em não havendo o agravante prestado garantia ou caução idônea no curso da execução suficiente para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, resplandece que a condição para a municiação dos embargos com efeito suspensivo não fora satisfeita. É que, consubstanciando exceção à regra segundo a qual os embargos não estão municiados de efeito suspensivo, a concessão desse efeito é condicionada, além dos demais requisitos, à subsistência de penhora, depósito ou caução suficientes, ou seja, à efetivação de garantia efetiva e apta a viabilizar a satisfação do débito exequendo, o que não ocorrera na hipótese. Registre-se que, na espécie, conquanto tenha o agravante aventado a subsistência de garantia hábil a assegurar o executivo, afere-se que não lograra evidenciar aludida circunstância. Com efeito, do detido cotejo do acervo documental que colacionara aos autos, ressoa que não indicara bem de sua titularidade passível de assegurar o crédito exequendo, pois, segundo o instrumento procuratório que apresentara, transferira a terceira pessoa os poderes detidos sobre o imóvel que apontara e, conquanto alegue tratar-se de pessoa com cujo genitor teria celebrado concerto de empréstimo, não positivara tal asserção. Inexiste, pois, penhora aperfeiçoada ou caução idônea apta a garantia o juízo. Em suma, diante da inexistência de garantia hábil ou caução idônea a viabilizar a satisfação da íntegra da obrigação exequenda, a condição estabelecida pelo legislador não restara atendida, ressoando que os embargos manejados pelo agravante não podem, então, ser agraciados com o efeito suspensivo, e ensejando que a decisão arrostada seja preservada, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - CPC, “Art. 914 – O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.”